Tribunal: TJBA
Processo: 8016938-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016938-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em ação ajuizada por pessoa incapaz, visando à suspensão de descontos efetuados, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), em benefício previdenciário. O Agravante aleg
ou
que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos mensais, relativos a cartão de crédito consignado, cujos encargos ultrapassariam os limites legais e não corresponderiam ao contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, diante da alegação de descontos indevidos, vinculados a cartão de crédito não comprovadamente contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Instrumental é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015, pois impugna decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

4. A ausência de juntada do contrato de empréstimo consignado, efetivamente firmado, impede a aferição, nesta fase recursal, da verossimilhança das alegações.

5. Não demonstrada, de forma documental, a divergência entre o contrato e os descontos efetuados, inviável reconhecer a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência.

6. A decisão de primeiro grau observou, com acerto, a necessidade de contraditório e instrução probatória mais aprofundada, sobretudo diante da complexidade da controvérsia e da ausência de provas inequívocas.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

—————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°

8016938-79.2024.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
GUSTAVO DA CONCEIÇÃO SILVA,
representado pela sua genitora Gardene Silva da Conceição
, sendo

Recorrido
LUIZ CARLOS ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.